Tribunal: STF
Processo: HC 49609
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-17
Data de publicação: 1972-04-17

Ementa:
SE A PETIÇÃO DE 'HABEAS CORPUS' INVOCA A INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA
PARA A CONDENAÇÃO,E SE A MATÉRIA ENVOLVE EXAME PROFUNDO OU ANALITICO DA
PROVA QUE SE COLHEU NO PROCESSO EM QUE O PACIENTE FOI CONDENADO, A
JUSTIÇA NÃO TEM COMO DEFERIR A ORDEM, VISTO QUE O PROCESSO DE 'HABEAS
CORPUS' NÃO E SUCEDANEO DA REVISÃO.